Tribunal: TJDFT
Processo: 0716637-65.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. FURTO EM UNIDADE AUTÔNOMA. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO REGIMENTO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. No caso em tela, não é cabível a aplicação do Código do de Defesa do Consumidor, porquanto as partes litigantes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, dispostos nos artigos 2o e 3o da Legislação Consumerista.
2. Para que seja reconhecido o dever de reparar, é necessária a presença dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil pelo descumprimento das obrigações contratuais. Ou seja, devem estar demonstrados, no caso concreto, a ação ou omissão do agente, dano, nexo causal entre a conduta e o dano e por fim a culpa do agente.
3. A Jurisprudência deste Tribunal tem estabelecido que, nas hipóteses de furto ou roubo, em suas unidades autônomas e até mesmo na área comum, o condomínio somente tem responsabilidade em indenizar os condôminos quando há expressa previsão na convenção ou no regimento interno do condomínio.
4. Diante da inexistência do dever de reparar danos causados às unidades autônomas nas regras internas, não é possível responsabilizar civilmente o condomínio.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.